Tribunal: STF
Processo: HC 199601
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APREENSÃO DE 15,018KG DE MACONHA, TRANSPORTADOS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONCESSÃO DE OFÍCIO, TODAVIA, DA ORDEM DIANTE DAS SINGULARIDADES DO CASO EM EXAME. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (vide HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes.



    II – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, ante a grande quantidade de droga apreendida – 15,018kg de maconha –, que era transportada entre estados da Federação, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    IV - Considerando, no entanto, a primariedade e a residência fixa, concedo a ordem, de ofício, para que a paciente responda o processo em liberdade, ficando autorizado ao juízo de origem fixar medidas cautelares diversas da prisão.